Tribunal: CARF
Processo: 10552.000480/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000480/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.823 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA CISPLAN LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 28/04/2004 a 31/08/2006
NOTA
FISCAL
QUE
NÃO
RETRATA
A
REALIDADE
-
CONTABILIDADE VICIADA. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE
CÁLCULO
Verificado que determinado documento fiscal registrado na contabilidade da
empresa não retrata a realidade, autoriza-se o arbitramento indireto a amparar o
lançamento de ofício, nos termos do art. 33, §6o, da Lei no 8.212/91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão, que julgou
procedente as contribuições sociais lançadas por arbitramento, com fundamento no §6° do art. 33
da lei no 8.212/91, em virtude da realização da obra de construção de um conjunto residencial
horizontal, de acordo com a Certidão de Habite-se n° 219/2006, emitida em 01/06/2006 (fls. 48).
Consta no Relatório Fiscal de fls. 17 e seguintes:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000480/2007-09
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000480/2007-09

4.2 Na contabilidade da empresa encontramos as notas fiscais emitidas pelo empresário
Paulo Sergio da Silva, CNPJ 07.473.075/0001-39.
4.3 As notas fiscais de numeração (seqüencial-parcial) 001-002-003-005-007- 008-010-
011-012-013-014-‹015-016-017-018-019-020-021
e
022
(anexas)
emitidas
exclusivamente para a Construtora Cisplan Ltda.
4.4 Observa-se que as notas fiscais foram emitidas a partir de 01.06.2005, no entanto a
firma somente foi registrada em 20.06.2005, conforme registro na Junta Comercial do
Estado do Rio Grande do Sul, sob no 43106846332. Autorização para impressão
1443/2005/PMSL.
4.5 As notas fiscais somente foram impressas em 01.09.2005
4.6 Esta situação é própria de omissão de mão-de-obra.
4.7 A construtora ao invés de contratar o Sr. Paulo Sergio da Silva, contrata a Pessoa
Jurídica que na prática serve apenas para mascarar o vínculo empregatício.
4.8 O Sr. Paulo Sergio da Silva executou o trabalho com auxiliares que segundo a
empresa seriam seus funcionários (da Cisplan). Ora qual a diferença do serviço
executado pelo Sr. Paulo Sérgio e os auxiliares contratados pela Construtora?
4.9 A diferença está apenas na empresa reconhecer os auxiliares como seus legítimos
empregados enquanto que o Sr. Paulo Sergio como sena uma “pessoa jurídica” não é
reconhecido pela Construtora como empregado.
4.10 Em conseqüência foi lavrado o Auto de Infração debcad N. 35020080-0,
desconsiderando a contabilidade.
4.11 O artigo 33, parágrafo 69, da Lei 8212/91, é claro quando define que se no exame
da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização
constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos
segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição
indireta. as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
4.12 É por lançar pagamentos a pessoas físicas, mascarados de pessoas jurídicas,
simplesmente por ter um registro na Junta Comercial que os custos das obras se
distanciam dos parâmetros mínimos estabelecidos pela Previdência Social. Custos estes
elaborados pelo próprio SINDUSCON.

O acórdão recorrido restou assim ementado:
Assunto CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 28/04/2004 a 31/08/2006
CONTABILIDADE
NÃO
REGISTRA
O
MOVIMENTO
REAL
DE
REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS. AFERIÇÃO DA BASE › DE CALCULO.
ÔNUS DA PROVA EM CONTRARIO DA EMPRESA A SER PRODUZIDA NOS
AUTOS.
Verificado, mediante o exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento
da empresa, que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos
segurados, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo a empresa o ônus da prova em contrário.
As provas devem ser produzidas na impugnação, sob pena de preclusão.
Lançamento Procedente
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000480/2007-09

(i)
Que a fiscalização se amparou na contratação de um pintor registrado
como empregado, enquadrando-o, por derradeiro, como empregado.
Destacou, ainda, que as notas fiscais são praticamente sequenciais,
reforçando o vínculo empregatício.
(ii)
Que não é caso de aplicação do § 4° do art. 33 da Lei 8.212/91, eis que
“não há falta de prova regular e formalizada, como consta do dispositivo
legal. A prova existe, é regular e está formalizada através da emissão das
notas fiscais de prestação de serviço. O montante ali descrito é o
efetivamente pago ao beneficiário. A questão jurídica, se se trata
efetivamente de um empresário ou não é outra questão” (fl. 87)
(iii)
Assim, caso considerado empregado da empresa, o fisco deveria tão
somente calculado as contribuições previdenciárias devidas sobre os
efetivos pagamentos constantes da nota fiscal.
(iv)
A desclassificação da contabilidade conduz à valores completamente
desassociados da realidade.
(v)
Que somente a nota fiscal n° 001 foi emitida antes do registro da empresa
na Junta e registro no CNPJ, e o fora para substituir recibo assinado no dia
do efetivo pagamento. Ainda, que as notas fiscais a partir da de n° 005,
foram emitidas dentro do prazo de autorização de impressão. Assim, as
notas fiscais n° 002 e 003, foram emitidas retroativamente, quando a
empresa já existia.
(vi)
Não se aplica, também, o § 6° do art. 33 da Lei 8.212/91, eis que “O
documento pode ser o não apropriado, mas o fato que ele acoberta,
efetivamente existiu e foi registrado. O movimento da remuneração
registrado é real. O fisco apenas alega que o documento é inidôneo, mas
não alega que o pagamento não tenha existido; porque todos os demais
elementos, como conta debitada (de pintura) e a conta creditada (caixa)
refletem o que efetivamente ocorreu. Ocorreu o pagamento de
remuneração, naquele valor constante dos documentos. O valor é real, a
saída dos recursos para o pagamento desta despesa é real, e sobre tais
valores a contribuição previdenciária incidente foi efetivamente
recolhida; o não sequer cogitou disto, porque sobre isto não paira
dúvida” (fl. 90).
(vii)
Ao final, pede a procedência total do recurso ou a parcial procedência,
para lançamento apenas das contribuições devidas em virtude do
reconhecimento da relação de emprego em questão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Inicialmente, importante proceder ao recorte da seguinte questão que norteará a
lógica decisória: O arbitramento indireto que ocorrera no presente caso amparou-se na
legislação?
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000480/2007-09

Eis o dispositivo que o Fisco sustenta o lançamento de ofício, cujo critério foi o
arbitramento indireto:
Art. 33, §6° da Lei n° 8.212/91: se, no exame da escrituração contábil e de qualquer
outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas. cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
A fiscalização constatou que foram lançadas na contabilidade notas fiscais
notadamente não correspondentes com a realidade. Infere-se a ilicitude dos documentos fiscais
por duas situações fáticas:
A primeira, já que as notas fiscais de numeração 001-002-003-005-007- 008-010-
011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021 e 022 foram emitidas exclusivamente para a
Recorrente, o que revela tratar-se de prestação de serviços direta, de natureza empregatícia, pelo
Sr. Paulo Sérgio da Silva. Destarte, as notas fiscais não retratavam a realidade da relação jurídica
entre a Recorrente e o Sr. Paulo.
A segunda, já que foi emitido documento fiscal sem que sequer a pessoa jurídica
de titularidade do Sr. Paulo tivesse sido regularmente constituída. Consoante item 4.4 do
Relatório Fiscal, as notas fiscais foram emitidas a partir de 01.06.2005, no entanto a firma
somente foi registrada em 20.06.2005.
Essa situação incontroversa de imprestabilidade dos documentos fiscais autoriza a
aplicação do art. 33, §6° da Lei n° 8.212/91. Soma-se a esse dispositivo o art. 148 do CTN que
assim dispõe:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
“Não merecem fé” os documentos lançados na contabilidade da Recorrente, eis
que sequer autorizada a sua emissão pela Administração Tributária.
Impõe-se sejam desconsideradas as notas fiscais, eis que sequer o valor
materializado nesses documentos pode ser tido por idôneo.
Ao contrário da alegação da Recorrente, não se pode afirmar que a contabilidade
registrou o movimento real da movimentação. É que se desconsiderada as notas fiscais, o valor
alí indicado não é prova de qualquer real remuneração.
Então não só o documento é imprestável, como não faz prova do “fato que ele
acoberta”, reportando-se ao Recurso Voluntário.
Nessa senda, a Recorrente deixou de provar o pagamento, a rigor, destinado à
prestação de serviços que as notas fiscais tentou subsidiar. Repita-se: sendo imprestável o
documento fiscal, não se autoriza que seus valores sejam considerados base de cálculo legítima
de qualquer remuneração.
Se não “merece fé” a contabilidade da empresa, ou se é evidenciada que esta não
registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do
lucro, autoriza-se a aferição indireta, das contribuições efetivamente devidas.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000480/2007-09

Portanto, respondendo à primeira indagação, da inidoneidade e imprestabilidade
das notas fiscais, seja pela emissão em desacordo com a lei, seja por não retratar a realidade da
prestação de serviços, caso é de se proceder ao lançamento por arbitramento indireto.
Quanto à alegação da Recorrente, sucessiva, de que considerada a relação de
trabalho entre o Sr. Paulo e a Recorrente, dever-se-ia lançar as contribuições dela decorrente, e
não proceder ao lançamento por arbitramento, outrossim rejeito-a.
É que a Recorrente não fez qualquer prova em contrário que autorizasse a aferição
direta do tributo devido, baseando-se em elementos inidôneos, eis que a contabilidade da
Recorrente fora maculada com a inserção de documentos desconsiderados pelo fisco, não tendo a
Recorrente, reitere-se, apresentado prova que amparasse a realidade da remuneração paga aos
segurados.
Com efeito, o ponto controvertido do presente feito não é somente o lançamento
referente à remuneração paga ao Sr. Paulo para pintura da obra, mas sim, de que da
desconsideração das notas fiscais, a rigor, falseáveis, toda a contabilidade da empresa Recorrente
fora desconsiderada para fins de aferição da base de calculo das contribuições previdenciárias.
Por fim, transcrevo excerto do acórdão recorrido, por coadunar com seus
fundamentos, nos termos do art. 57, §3o do RICARF:

A análise das referidas notas fiscais tidas como inidôneas (fotocópias de fls. 54 a 63)
permite as seguintes constatações:
- nelas há o registro da prestação de serviços relativos à construção civil com Cadastro
Específico no INSS - CEI- n° 50.014.96937-71 em nome da empresa autuada;
-houve a emissão de notas fiscais em data anterior à da Autorização para Impressão
1443/2005/PMSL, concedida em 01/09/2005;
- houve a emissão de nota fiscal em data anterior ao registro de Paulo Sérgio da Silva na
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, ocorrido em 20.06.2005.
Estes fatos deixam patente que houve a emissão de notas fiscais para registrar fatos
ocorridos anteriormente à existência das mesmas, o que as torna inidôneas, e, portanto,
ocasiona a invalidade de todos os atos delas decorrentes em relação à Secretaria da
Receita Previdenciária.
Ademais, a existência de nota fiscal de serviço emitida em data anterior ao registro de
Paulo Sérgio da Silva na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, leva,
validamente, à conclusão de que houve a prestação de serviço de pessoa física e que,
conseqüentemente, deveriam ter sido feitos os lançamentos em títulos próprios das
remunerações pagas a esta pessoa física; do montante das quantias descontadas; das
contribuições da empresaedos totais recolhidos. Admitir o contrário, registros em títulos
próprios relativos à prestação de serviços de empresário, como pretendido pela empresa,
significaria concordância com o desarrazoado, em afronta as normas do Código Civil
Brasileiro.
Estatui o art. 1.183 do Código Civil que a escrituração “será feilu em idioma e moeda
cor/'ente nacionais e em forma contábil, por ordem cronológica de dia. mês e com, sem
intervalos em branco, r/em entrelinhas. borrões, rasuras, emendas ou transportes para as
margens". Verifica-se que impossível seria a escrituração em ordem cronológica de
prestação de serviço por empresa prestadora de serviço em época anterior à sua
existência e registrada em documento com data anterior a da autorização para
impressão. Logo, correto o entendimento de que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados, do faturamento e do lucro, o que
respalda a apuração, por aferição indireta, das contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000480/2007-09

Acrescente-se o determinado no art. 226 do Código Civil, abaixo transcrito:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco,
forem confirmados por outros stzbsíclíos.
Vê-se, assim, que o Código Civil é expresso quanto à responsabilidade da autuada cm
relação aos lançamentos que realiza, os quais devem ter como base documentos que
atendam às formalidades legais exigidas e que contenham informações reais. As
alegações apresentadas na impugnação não têm 0 condão de alterar os fatos relatados e,
portanto, não fazem prova em seu favor. Constata-se que a impugnante não fez a prova
em contrário, ao deixar de juntar aos autos a prova regular e formalizada do montante
dos salários e das contribuições pagos que invalidem a exigência total ou parcialmente,
como pretendido, de acordo com o determinado no § 1° do art. 7° da Portaria RFB n°
10.875, de 16 de agosto de 2007, e no art. 333 do Código de Processo Civil, segundo o
qual o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Acrescente-se que a contabilidade da obra é considerada integral e especificamente,
levando-se em consideração a matrícula no Cadastro Específico do INSS, assim, a
aferição indireta realizada de acordo com o disposto no § 4° do art. 33 da Lei n° 8.212
de 24 de julho de 1991, abrange todo o período da obra realizada, no caso, de
28/04/2004 a 31/08/2006, conforme Aviso para Regularização de Obra - ARO de fls.
35. Não procede, deste modo, o pedido alternativo de que haja 0 cálculo do credito
sobre o montante pago nos meses correspondentes.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital